Tribunal: TJDFT
Processo: 0713123-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do processo de execução de título extrajudicial (0711133-05.2019.8.07.0020) movido em face de JAIRO RODRIGUES DA SILVA e Outro, indeferiu o pedido de arresto online, via sistema BacenJud, nos seguintes termos: “Não há qualquer elemento a subsidiar o deferimento de arresto on line, via sistema BACENJUD, tampouco formulou a parte exequente pedido de tutela provisória de urgência. Assim, a marcha processual deverá prosseguir normalmente, razões porque indefiro o pedido de arresto on line. Nos termos da decisão de ID 45692802, defiro a citação por edital.” A Agravante informa que o processo principal deriva do ajuizamento de ação de execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancária não paga pelos Agravados. Consigna que, após várias tentativas infrutíferas de citação real dos Executados, foi requerido o arresto de bens via BacenJud e a citação por edital, porém a primeira diligência restou indeferida pelo Juízo a quo. Nesse contexto, alega que a Decisão Agravada não merece prosperar, uma vez que contraria expressamente o disposto no art. 830 do Código de Processo Civil – CPC, bem como a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça. Com base na legislação processual civil, argumenta não haver qualquer necessidade de o credor realizar pedido de tutela provisória de urgência, devendo apenas seguir a regra do dispositivo legal acima mencionado. Colaciona jurisprudência em abono à tese desenvolvida e ressalta que, diante do esgotamento das diligências visando à citação dos Executados/Agravados, deve ser deferido o arresto por meio dos sistemas conveniados com o Juízo a quo. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o arresto de bens dos Agravados por meio dos sistemas BacenJud, RenaJud, InfoJud e ERIDF, sob a alegação de que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se justifica pelo fato de que os Executados, caso possuam bens, podem se desfazer deles a qualquer tempo, frustrando a execução em curso, a evidenciar a necessidade da medida, a fim de garantir o crédito perseguido. Quanto ao mérito, pretendem o provimento do recuso com a confirmação da tutela requerida. É a suma dos fatos. De início, evidencio inovação recursal quanto ao pedido de arresto mediante demais sistemas disponíveis ao Juízo, que não o BacenJud, uma vez que a Decisão Agravada limita-se à análise da viabilidade da constrição por meio daquele sistema específico. Portanto, atenho-me ao exame dos pressupostos necessários ao deferimento da tutela requerida em relação apenas ao arresto via BacenJud. Dito isso, a um primeiro e provisório exame, não reputo presentes os requisitos autorizadores à concessão do pleito liminar vindicado nos presentes autos. Com efeito, o pedido não se ancora no arresto executivo previsto no art. 830 do Código de Processo Civil que prevê que “se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução”, mas no arresto cautelar disposto no art. 301 do mesmo diploma processual, verbis: “A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”. Portanto, embora o arresto cautelar independa da prévia tentativa de citação da parte executada, certo é que seu pleito em caráter incidental no feito executivo será concedido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). No caso, a alegação acerca da suposta possibilidade de desfazimento dos bens por parte dos Executados, especificamente no que tange a valores em contas, apto a frustrar a execução, não demonstra, em princípio, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que a satisfação do crédito não está atrelada apenas à existência de numerário em conta de titularidade dos Agravados, mas também à expropriação de bens do devedor, dentre outros manejos. Por outro lado, ainda que se considere o presente pleito sob a ótica do arresto previsto no art. 830 do CPC, tenho que inexistem, na espécie, os pressupostos que o autorizem. Entendo que o dispositivo legal em comento, ao prever o arresto como medida apta a garantir o sucesso da execução, refere-se a ato promovido pelo Oficial de Justiça sobre os bens que encontrar quando não conseguir localizar o devedor para proceder à sua citação pessoal, inexistindo previsão legal que seja realizado eletronicamente sobre ativos financeiros em conta bancária da parte executada, medida que se restringe à penhora online, prevista no artigo 854 do CPC. Apesar de não ignorar precedentes no sentido de inexistir óbice legal ao arresto eletrônico, por meio do sistema BacenJud, há de se considerar que a medida, conforme entendimento jurisprudencial dominante, exige o esgotamento de todos os meios possíveis à localização do devedor, o que não se verifica nos autos, sobretudo diante da determinação da citação por edital, cujo prazo ainda encontra-se em curso. No mais, nota-se que a Agravante pretende se valer do arresto como sucedâneo da penhora, pugnando pela aplicação de um instituto de natureza eminentemente cautelar, quando, em verdade, busca a constrição judicial de ativos financeiros para a satisfação de seu crédito. Assim sendo, não obstante demandar incursão no mérito do Agravo as razões recursais elencadas pela Agravante, reputo ausentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal, de modo que a Decisão Agravada deve prevalecer surtindo seus jurídicos e legais efeitos até ulterior pronunciamento pelo órgão Colegiado À vista do exposto, indefiro a liminar, deixando de conceder a antecipação da tutela recursal vindicada. Dispensada a intimação da parte Agravada em razão da ausência da formação da relação processual nos autos principais, aliada à dificuldade de sua localização para fins de intimação nos presentes autos. Intime-se. Brasília, 4 de junho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator